Tribunal: STJ
Processo: 0809047-86.2020.8.20.5124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797279 - RN (2024
/0433185-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: SANDRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN004856
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
SOFIA BATISTA TAVARES - RN020328
INTERES.
: SIRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: FERNANDA MARINA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: LUCIANA FIGUEROA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TESE
DE
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA
ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E
83/STJ). VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. IDÔNEA
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/06/2025
24/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48505320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: ea2018eb-ad1e-4bab-a87e-7b7bdf76ad82

Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: ea2018eb-ad1e-4bab-a87e-7b7bdf76ad82

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797279 - RN (2024
/0433185-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: SANDRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN004856
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
SOFIA BATISTA TAVARES - RN020328
INTERES.
: SIRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: FERNANDA MARINA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: LUCIANA FIGUEROA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TESE
DE
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA
ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E
83/STJ). VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. IDÔNEA
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRO LIRA DE
MEDEIROS ao acórdão que negou provimento ao agravo regimental por ele interposto
(fls. 3.802/3.805).
O embargante indica omissão do acórdão quanto à impugnação específica
da defesa técnica quanto à ausência de violação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA47671469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/05/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 1d4333ea-04f8-4ffa-a948-b58c685bbfce

Ao final da peça recursal, a defesa requer sejam recebidos os presentes
Embargos de Declaração e, ao final, declarado o Acórdão Embargado, corrigindo-se
sua omissão para conhecer do Recurso Especial pela alínea a, do inciso III, do artigo
(fl. 3.826).
105, da Constituição da República
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Embora o embargante tenha alegado a ocorrência de omissão no
fundamento do acórdão, verifica-se que se trata de mero inconformismo da parte.
O recurso especial foi inadmitido por conta do óbice das Súmulas 7 e 83
/STJ (fls. 3.459/3.473); o momento oportuno para impugnar especificamente os
referidos fundamentos foi quando da interposição do agravo em recurso especial.
Conforme disposto no acórdão embargado, às fls. 3.804/3.805, a
impugnação apresentada pela defesa, a fim de se afastar a aplicação dos fundamentos
utilizados para o não seguimento do recurso especial, é genérica, conforme se infere
do quanto apresentado às fls. 3.585/3.590.
Com efeito, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou,
ainda, erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois,
. (EDcl no AgRg no AREsp n.
recurso de revisão da matéria discutida nos autos
2.201.983/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
).
4/7/2023
Objetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA47671469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/05/2025 17:41:59
Código de Controle do Documento: 1d4333ea-04f8-4ffa-a948-b58c685bbfce

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.797.279 / RN
Número Registro: 2024/0433185-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08090478620208205124 8090478620208205124
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
SOFIA BATISTA TAVARES - RN020328
AGRAVANTE : SIRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
AGRAVANTE : FERNANDA MARINA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
AGRAVANTE : LUCIANA FIGUEROA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
AGRAVANTE : RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
AGRAVANTE : SANDRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN004856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
Documento eletrônico VDA48447590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 2f10e730-a348-472e-b203-cbccee01d3d8

EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANDRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN004856
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
SOFIA BATISTA TAVARES - RN020328
INTERES.
: SIRO LIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: FERNANDA MARINA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: LUCIANA FIGUEROA DE MEDEIROS
ADVOGADO
: JOÃO ANTONIO DIAS CAVALCANTI - RN010442
INTERES.
: RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - RN008770
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 2f10e730-a348-472e-b203-cbccee01d3d8